Tribunal: STF
Processo: ARE 756605
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 e 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.